Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-13.2020.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS – Golpe do motoboy – Transações realizadas com cartão de crédito da autora – Pessoa que se identificou como funcionário do banco por contato telefônico e pediu à autora que entregasse seus cartões a terceiro – Sentença de improcedência. – Pretensão da autora de reforma. ADMISSIBILIDADE: Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano. Também houve

Ementa:
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS – Golpe do motoboy – Transações realizadas com cartão de crédito da autora – Pessoa que se identificou como funcionário do banco por contato telefônico e pediu à autora que entregasse seus cartões a terceiro – Sentença de improcedência. – Pretensão da autora de reforma. ADMISSIBILIDADE: Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano. Também houve falha na prestação do serviço do Banco réu, que deveria ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foi negligente em observar e impedir movimentação bancária fora do perfil da apelante. Restituição à autora do valor integral das compras com cartão de crédito impugnadas. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.